Tribunal: TCU
Processo: 006.466/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1607/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.466/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldinete Antonio de França (XXX.483.854-XX); Bruno Silva Morais Carneiro da Cunha (XXX.919.114-XX); Clara Mayara de Almeida Vasconcelos (XXX.727.144-XX); Emerson Sabadini Bulcão Medeiros (XXX.933.074-XX); Jailson Sampaio de Sousa (XXX.268.034-XX); José Guilherme Nascimento Sousa e Silva (XXX.007.624-XX); Juliana Patriota Gomes (XXX.375.004-XX); Kelly Patrícia Gomes Clemente (XXX.541.664-XX); Luciana Cruz de Freitas (XXX.032.884-XX); Roberta Maiara Magalhães de Andrade Lima (XXX.847.954-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, por força da Portaria TCU n.o 38, de 2/3/2020. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.